Tribunal: TJES
Processo: 5009478-52.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009478-52.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA MARQUES

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REEXAMINAR O MÉRITO DA AVALIAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo (Edital nº 001/2022), em razão de inaptidão na avaliação psicológica. O autor sustenta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alegando experiência de mais de seis anos no exercício da mesma função em regime de designação temporária, sem registros desabonadores, e apresentando laudo psicológico particular que atestaria sua aptidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a experiência prévia do candidato no exercício da função pode afastar sua eliminação por inaptidão em avaliação psicológica; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos do exame psicológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaliação psicológica em concurso público é legítima quando prevista em lei, no edital e acompanhada de critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.

4. O princípio da isonomia impede que um candidato seja dispensado da avaliação ou tenha resultado desconsiderado em razão de sua experiência prévia, sob pena de tratamento privilegiado em relação aos demais concorrentes.

5. O controle jurisdicional sobre atos administrativos em concursos públicos limita-se à legalidade, não sendo cabível substituir a banca examinadora em juízo de mérito técnico, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853).

6. A experiência temporária do apelante no exercício da função não tem força para afastar o resultado do exame psicológico, tampouco para configurar violação à razoabilidade.

7. O laudo particular apresentado não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado dentro da legalidade e com critérios técnicos uniformes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão em avaliação psicológica é legítima quando prevista em lei e edital e realizada segundo critérios técnicos objetivos, assegurado o contraditório.

2. A experiência prévia no exercício temporário da função não afasta a exigência de aprovação em todas as fases do certame nem configura violação à razoabilidade.

3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise de critérios técnicos de avaliação psicológica, limitando-se ao controle da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei Complementar Estadual nº 706/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Tema 485 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJES, Apl 0017636-25.2011.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.06.2019, DJES 13.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009478-52.2023.8.08.0030

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA MARQUES

APELADOS: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

DIALETICIDADE

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que os fundamentos do ato judicial impugnado não se sustentam.

Nesta linha, por se tratar de requisito, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição do objeto de impugnação, os casos de inadmissão devem limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Ademais, privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, embora a peça recursal reitere argumentos já expendidos na inicial, ela se contrapõe diretamente ao fundamento central da sentença, qual seja, a validade do ato administrativo e a impossibilidade de sua revisão de mérito pelo Judiciário. O apelante busca desconstruir essa premissa ao insistir na tese da ilegalidade por ausência de razoabilidade.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JEFFERSON DA SILVA MARQUES
em razão da sentença (ID 14659263) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO - IDCAP,
do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu recurso, id. 14659265, o apelante sustenta, em síntese, que sua reprovação na avaliação psicológica viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que exerce a mesma função, em regime de designação temporária, desde 2016, sem qualquer registro desabonador em seu histórico funcional, o que comprovaria sua aptidão para o cargo.

Alega que a avaliação da banca examinadora é contraditória com a realidade fática e que o laudo psicológico particular que apresentou atesta sua capacidade.

Os recorrido defenderam o desprovimento recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia dos autos diz respeito à legalidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo (Edital nº 001/2022), após ter sido considerado "INAPTO" na fase de avaliação psicológica.

Pois bem.

O autor inscreveu-se para o concurso público para o cargo de agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, tendo sido aprovado nas primeiras etapas do certame (prova objetiva, redação e teste de aptidão física) e eliminado, por ser considerado inapto, no teste de avaliação psicológica.

A principal questão a ser analisada é o fato de que o candidato desempenha a mesma função, em situação de designação temporária desde 2016.

A exigência de avaliação psicológica em concursos públicos é matéria pacificada em nossos tribunais, sendo considerada legítima desde que preencha três requisitos fundamentais: previsão em lei, critérios objetivos e possibilidade de recurso.

No caso em tela, a submissão a tal exame encontra amparo na Lei Complementar Estadual nº 706/2013 e estava expressamente prevista no Edital nº 001/2022, instrumento que regeu o certame e ao qual o apelante anuiu integralmente no ato de sua inscrição.

O principal argumento recursal reside na suposta contradição entre o resultado da avaliação e sua vasta experiência no exercício da mesma função em caráter temporário. Embora compreensível a sua frustração, tal fato não possui o condão de afastar a legalidade do ato impugnado.

Primeiramente, tem-se o princípio da isonomia, que deve nortear todos os atos da Administração Pública, especialmente nos concursos públicos. Permitir que o apelante seja dispensado da avaliação ou que seu resultado seja desconsiderado com base em sua experiência prévia criaria um tratamento diferenciado e privilegiado em detrimento dos demais candidatos, que foram submetidos às mesmas regras e avaliados sob os mesmos critérios objetivos.

A isonomia exige que todos os concorrentes partam de um mesmo patamar e sejam avaliados pelas mesmas fases e instrumentos previstos no edital.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade. Não compete a este Tribunal substituir a banca examinadora e reavaliar o mérito da decisão que considerou o candidato inapto. A análise dos testes, a interpretação dos resultados e a verificação da compatibilidade do perfil do candidato com as atribuições do cargo são matérias de natureza técnica, inseridas na discricionariedade da Administração.

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 485 da repercussão geral (RE 632.853), "
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
".

Aplicando-se o mesmo raciocínio, não cabe a este Judiciário imiscuir-se nos critérios técnicos da avaliação psicológica para determinar se o apelante possui ou não o perfil adequado ao cargo.

A intervenção judicial só seria cabível caso ficasse demonstrada a flagrante ilegalidade do procedimento, a quebra da isonomia ou a ausência de previsão legal e editalícia, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, o apelante teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa, não logrando êxito em reverter a decisão.

Inclusive, registro que o próprio recorrente asseverou que teve sua concentração atrapalhada pela duração do exame, por estar sem se alimentar há algum tempo, e pelo fato de que outros candidatos, que estavam do lado de fora da sala, conversavam.

Ocorre que tais fatores não são aptos a conferir irregularidade na realização do mencionado exame, mesmo porque sequer provada essa última situação.

Mutatis mutandis
, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE PENITENCIÁRIO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de concurso público para provimento de cargo de agente penitenciário e de agente de escolta e de vigilância penitenciário, é lícita a imposição de exame de aptidão física, em razão da sua previsão legal. 2. A exigência de preparo físico compatível com o cargo previsto no edital está em estrita consonância com a legislação, conforme previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
3. O fato de o candidato já exercer a função de agente de escolta e vigilância penitenciária por designação temporária, não elide o candidato ao certame da submissão e aprovação em novo exame do cargo de agente penitenciário, a ser aplicado em conformidade com as normas pertinentes, a partir de critérios de avaliação objetivos, resguardada a publicação a ele inerente
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0017636-25.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 04/06/2019; DJES 13/06/2019)

Ressalto, ainda, que a simples apresentação de um laudo particular não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, realizado sob as condições e critérios padronizados do concurso.

Portanto, não havendo comprovação de qualquer vício de legalidade no ato que eliminou o apelante do certame, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Des conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), tendo em vista a fixação equitativa, dado o diminuto valor da causa (R$1.320,00).

Mantenho, outrossim, a suspensão da exigibilidade, ante a concessão do benefício da assistência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)